Tribunal: TJDFT
Processo: 0726438-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726438-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: MARLENE CAMPOS DE QUEIROZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A contra a decisão proferida nos autos da ação monitória que move em desfavor de MARLENE CAMPOS DE QUEIROZ (processo n. 0725794-75.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e/ou diferimento das custas ao final do processo. Relata que a demanda tem por objeto a cobrança de valores referentes a empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento, requerendo os benefícios da justiça gratuita ou o diferimento das custas processuais ao final da ação, por se encontrar em processo falimentar, após decretação de sua liquidação extrajudicial pelos órgãos de controle e fiscalização. Esclarece que seu passivo circulante é maior que seu ativo (circulante), possuindo credores quirografários a pagar, credores preferenciais e credores por restituição, conforme balancete sintético, datado de 30/7/2020. Menciona processos em curso no Superior Tribunal de Justiça e em outros tribunais em que foi deferido o benefício da justiça gratuita em seu favor, Argumenta que a lide na origem foi proposta pela Massa Falida em busca de créditos com intuito de formar patrimônio suficiente para a satisfação dos débitos junto credores da falida, não havendo recursos para pagamento de custas processuais. Sustenta que o fato de ser pessoa jurídica de direito privado não obsta a concessão da gratuidade da justiça, conforme art. 98 do CPC, sendo o benefício compatível com qualquer tipo de empresa, desde que demonstrada à necessidade do acesso gratuito. Colaciona julgados em defesa de sua tese. Alternativamente, caso seja indeferido o benefício, entende que deve ser autorizado o pagamento das custas processuais ao final do processo, sob pena de violação ao princípio de acesso à justiça, trazendo jurisprudência sobre o tema. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, mediante os argumentos que apresenta, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja concedida a gratuidade da justiça ou, subsidiariamente, o diferimento das custas para recolhimento ao final do processo. Recurso isento de preparo. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Conforme se infere dos autos de origem, o autor/agravante não formulou na petição inicial pedido de gratuidade da justiça e nem de diferimento das custas processuais (ID 98374607). O tema somente veio à baila nos embargos de declaração opostos à decisão que determinou o recolhimento das custas iniciais (ID 99099148), ocasião em que a parte se limitou a apontar a omissão do referido ato judicial na apreciação de pedido sequer formulado. Há, portanto, nítida supressão de instância, pois o agravante tenta corrigir, nesta via, o lapso ocorrido no processo de origem. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Deixo de aplicar a regra do parágrafo único do referido dispositivo por se tratar de vício insanável. Intime-se. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2021 17:32:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator